Tribunal: TJBA
Processo: 8006109-48.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006109-48.2024.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES, UANNE ULDIERY OLIVEIRA SILVA APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ART. 16, § 1º, DA LEF. SEGURO GARANTIA RECUSADO. DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. DETERMINAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO NÃO ATENDIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra a sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução fiscal, sob o fundamento da ausência de garantia do juízo, nos termos do art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80 (LEF). A Apelante havia ofertado apólice de seguro garantia, posteriormente rejeitada pelo juízo de origem, decisão essa mantida em sede de agravo de instrumento. Não tendo sido prestada nova garantia no prazo determinado, a demanda foi extinta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a rejeição liminar dos embargos à execução fiscal é válida, diante da ausência de garantia do juízo; e (ii) estabelecer se é possível reexaminar a validade do seguro garantia ofertado pela Embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 16, § 1º, da LEF impõe, como condição de admissibilidade dos embargos à execução fiscal, a prévia garantia da execução. 4. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.272.827/PE, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a regra do art. 736 do CPC/1973 (atualmente art. 914 do CPC/2015) não se aplica às execuções fiscais, devendo prevalecer a exigência legal específica da LEF. 5. No caso concreto, a apólice de seguro garantia apresentada pela Embargante fora rejeitada pelo juízo de origem, com fundamento em manifestação do exequente, decisão que fora objeto de agravo de instrumento, o qual foi desprovido. 6. A decisão que rejeitou a garantia ofertada tornou-se estável em virtude da preclusão pro judicato, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC, não sendo possível nova apreciação da matéria pelo juízo ou pelo tribunal. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à incidência da preclusão sobre matérias processuais, inclusive de ordem pública, quando já decididas no curso da mesma relação processual. 8. Considerando que a garantia é condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 16, § 1º, da LEF, e que a Embargante não atendeu ao comando judicial de substituição do seguro ofertado, correta está a sentença que extinguiu o feito, por ausência de pressuposto legal da ação. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Sentença mantida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8006109-48.2024.8.05.0191, em que figuram como apelante COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO, e como apelado MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.